Tribunal: TJPA
Processo: 0011874-66.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011874-66.2017.8.14.0051

APELANTE: JOHN LENON DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
,
E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEU GRAU MÁXIMO
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento na valoração negativa dos vetores judiciais do artigo 59 do Código penal, concernentes a culpabilidade do agente, antecedentes criminais e consequências do crime, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao disposto na Súmula nº 17/2016, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Assim, o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena-base, mas não ao mínimo legal, tendo em vista que a valoração negativa dos vetores personalidade do agente e circunstâncias do crime, de maneira fundamentada, justifica o incremento da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante adverte a Súmula nº 23/2016, deste Eg. Tribunal de Justiça.

3. Em relação ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, em seu grau máximo, compreendo que embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de diminuição da pena em razão da mencionada atenuante, a redução deve ocorrer, via de regra, no patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base aplicada. precedentes.

4. pleito parcialmente acolhido, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de 14 (catorze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal, mantendo inalteradas as demais disposições da r. sentença condenatória ora impugnada.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOHN LENON DOS SANTOS PEREIRA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que
acolhendo
o veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe indeferido o pedido de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 13740791, que no dia
10 de junho de 2017
, por volta de 22h00min, no interior de uma antiga escola desativada (Escola São Sebastião), localizada na Comunidade de Murumurutuba, Região do Maicá, Zona Rural do município de Santarém/PA, o denunciado John Lenon dos Santos Pereira, ora apelante, agindo com ânimo de matar, de forma consciente e voluntária, mediante uso de arma branca, para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime, por meio de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu um golpe à altura do peito da vítima Rosivaldo dos Santos, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Necroscópico anexo aos autos.

Segundo restou apurado, o ora apelante, inconformado com a vítima que ameaçava delatá-lo de ter cometido um furto de telhas em uma residência da comunidade, resolveu mata-lo, dirigindo-se então a escola abandonada onde Rosivaldo residia e, enquanto este dormia, utilizando instrumento perfuro cortante, desferiu-se um golpe à altura do peito, provocando-lhe os ferimentos que o levaram à óbito ainda no local, devido anemia aguda por hemorragia interna. Após o fato, o ora apelante evadiu-se da comunidade, sendo eventualmente preso 02 (dois) meses após a ocorrência dos fatos.

Diante disto, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30 de outubro de 2017
, ID 13740792, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
12 de junho de 2018
, ID 13740799, e, posteriormente, a
sentença condenatória
em
19 de julho de 2021
, ID 13740824.

Insatisfeita, a defesa peticionou o presente recurso de apelação em 21 de outubro de 2021, ID 13740825.

Em suas
razões recursais
, ID 13741013, a defesa a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, com o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, em seu patamar máximo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13741016, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do presente recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 14377180, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pela defesa do ora apelante.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
JOHN LENON DOS SANTOS PEREIRA
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que
acolhendo
o veredito do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos moldes do
artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe indeferido o pedido de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 13741013, a defesa a reforma da dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, com o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, em seu patamar máximo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
,
E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SEU GRAU MÁXIMO
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, considerando a possibilidade de aferição favorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação:

“
(...). II – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. No presente caso, após analisar tudo o que foi debatido em plenário, o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, ao afastar as teses de defesa, determinou que o acusado JOHN LENON DOS SANTOS PEREIRA deve ser condenado pelo delito de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal, e, por isso, passo a fixar a pena do acusado, observando que pela prática do crime de homicídio qualificado, cabe a pena de 12 a 30 anos de reclusão. A – Da pena-base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente, entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em
elevado grau de reprovabilidade
, eis que agiu como
dolo intenso
, ao cometer o crime efetuando
facadas na vítima
, não se importando em causar à
morte da vítima
, adotando assim uma
conduta reprovável
, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos autos,
o acusado possui maus antecedentes
,
eis que responde a outros processos criminais em São Paulo
, sendo isso no meu entender
desfavorável ao réu
;
A sua personalidade deve ser considerada desfavorável
,
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo bebida alcóolica
; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social praticando; Quanto aos
motivos
, considerando que isso foi acolho pelo Conselho de Sentença para
qualificar
o acusado, entendo isso
favorável
ao acusado para evitar dupla penalização do acusado; Já no tocante as
circunstâncias
como também houve seu acolhimento como
qualificadora
, mas isso não influenciou no montante da pena, uso-a como
circunstância judicial
e, da forma como o crime foi praticado, vítima
atacada de surpresa (enquanto dormia) e desarmada
,
entendo isso desfavorável ao réu
,
já que a vítima não teve condições de se defender
; No que diz respeito as
consequências
, considerando a vítima,
um homem jovem que veio a falecer
,
entendo isso grave e desfavorável ao réu
; Por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base
no mínimo previsto para o
artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal
, ou seja, em
19 (dezenove) anos de reclusão
. B – Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes. Na segunda fase, v
erifico a presença da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea ‘d’
,
eis que o acusado não negou os fatos
, embora tentou justificar os fatos, por isso, r
eduzo a pena do acusado para 18 (dezoito) anos de reclusão
. C – Das causas de aumento e de diminuição: sem causas de aumento e de diminuição de pena. D – Da
pena definitiva
– Desta forma, ficas a pena do réu JOHN LENON DOS SANTOS PEREIRA fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão
. III – DISPOSITIVO DA DECISÃO. Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém,
JULGO PROCEDENTE
o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso,
CONDENO
o réu
JOHN LENON DOS SANTOS PEREIRA
ao cumprimento da pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
em decorrência da prática do
homicídio qualificado (CP, artigo 121, §2º, incisos IV e V)
, tendo como vítima
Rosivaldo dos Santos
, bem como, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. De plano verifico que o réu
não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal
e, por isso,
deixo de aplicar a substituição da pena
e, além disso,
determino que a pena do réu deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado
,
tendo em vista o determinado no artigo 33, §2º, alínea a, §3º, do Código Penal
. Nesta oportunidade, observando por determinação do Código de Processo Penal em seu artigo 387, §2º, passo a analisar a possibilidade de detração penal, e, inicialmente observo que o acusado JOHN LENON DOS SANTOS PEREIRA foi preso cautelarmente nesse processo na data de 20.09.2017 até hoje (19.10.2021) totalizando 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de prisão cautelar nesse processo, pois bem, considerando que necessário o cumprimento de 2/5 de cumprimento da pena no crime hediondo para alterar o regime de pena (7 anos, 2 meses e 12 dias), verifico que o acusado não preencheu o tempo necessário para alteração do regime de cumprimento de pena, e, desta forma, mantenho o
REGIME FECHADO
como aquele que o acusado continuará a cumprir sua pena. Além disso, anoto que desconto o período já cumprido de forma cautelar ainda restam ao acusado
JOHN LENON DOS SANTOS PEREIRA
o cumprimento de
13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
. (...). Desta forma, diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação da pena inclusive superior a 15 (quinze) anos de reclusão com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal determino a imediata execução provisória das penas do acusado, por isso,
mantenho a prisão cautelar do acusado
, bem como,
indefiro ao mesmo o direito de recorrer em liberdade
. (...)
.” ID 13740824.
Grifei

Com efeito, verifica-se que o magistrado
a quo
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
19 (dezenove) anos de reclusão
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do crime de homicídio qualificado, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
personalidade do agente
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o juízo singular considerou a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
01 (um) ano
, restando, assim, a
pena intermediária
no patamar de
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas
causas de aumento ou de diminuição da pena
. Assim, a
pena em definitivo
foi estabelecida na razão de
18 (dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012). Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em
26/09/2012
, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, constato que o magistrado primevo incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
, e
consequências do crime
, sem apresentar fundamentação idônea, fazendo referência a elementos vagos ou genéricos, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17/2016 deste Eg. Tribunal de Justiça
, a qual preconiza: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

É cediço que a circunstância judicial atinente à
culpabilidade
, para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos, pois, os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram os tipos penais.

Na hipótese, entendo que a “
intensidade do dolo
”, “não
se importando em causar a morte da vítima
”, constituem elementos inerentes à espécie. Assim, a
culpabilidade
prevista no
artigo 59 do Código Penal
, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado,
devendo ser afastada a valoração negativa da presente circunstância judicial
.

Em relação a circunstância
antecedentes criminais
, consoante inteligência da
Súmula nº 444, do STJ
, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

No presente caso, o fato de responder a outros processos criminais no Estado de São Paulo, sem a comprovação de condenação de trânsito em julgado em qualquer processo, não constitui fundamento idôneo para a aferição negativa do presente vetor,
o qual deverá militar favoravelmente ao apelante
.

Em relação as
consequências do crime
, é cediço que a sua análise envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, não pode lastrear a majoração da pena-base.

Na espécie, considero que a morte do agente, ainda que em tenra idade, constitui elemento que já foi ponderado pelo legislador ao estabelecer a pena no dispositivo legal. Por tal fator, deverá o presente vetor ser reformado, passando a ter
valoração neutra
em relação a conduta perpetrada pelo agente.

Por tais ilações, destaco que
o ora apelante faz jus ao redimensionamento da pena aplicada pelo juízo sentenciante
,
mas não ao patamar mínimo legal
, tendo em vista que a
aferição negativa
dos vetores
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
, operada de maneira idônea, justifica a
exasperação da reprimenda
, nos termos da
Súmula nº 23/2016
,
deste

Eg. TJ/PA
, a qual dispõe: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Neste sentido:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1
. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber)
. 3. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RHC: 203057 AL, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍCIO QUALIFICADO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE.

1. A definição da pena-base, em observância ao que dispõe o art. 59 do Código Penal, não obedece a um critério objetivo e matemático, mas sim à discricionariedade do juiz que poderá aplicá-la, dentro das balizas legais e mediante fundamentação idônea, no patamar que entender necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 02.
Havendo circunstância judicial desfavorável ao agente, há justificativa para fixação da pena-base acima do mínimo legal
.
(TJ-MG - APR: 10184070136082002 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020).
Grifei

Em relação ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, em seu grau máximo, compreendo que embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de diminuição da pena em razão da atenuante da mencionada atenuante, a redução deve ocorrer, via de regra, no patamar de
1/6 (um sexto)
da
pena-base
aplicada.

Neste sentido, o jurista
Rogério Greco
leciona,
in verbis
: “
Ante a ausência de critérios previamente definidos pela lei penal, devemos considerar o princípio da razoabilidade como reitor para essa atenuação ou agravação da pena. Contudo, face a fluidez desse conceito de razoabilidade, a doutrina tem entendido que" razoável "seria agravar ou atenuar a pena-base em até um sexto do quantum fixado, fazendo-se, pois, uma comparação com as causas de diminuição e de aumento de pena
”. (Curso de Direito penal, parte geral, volume I, editora Impetus, 8ª edição, p. 569).

Por tais ponderações,
acolho parcialmente
a pretensão recursal ora perfilada.

Passo a realizar
nova dosimetria
da pena ser imposta ao ora apelante, em atenção ao artigo 68 do Código Penal e aos princípios da ampla devolutividade recursal e da
non reformation in pejus
.

Na
1ª etapa dosimétrica
: consoante fundamentação delineada alhures, mantenho, unicamente, a valoração negativa dos vetores
personalidade do agente
e
circunstâncias do crime
, dosando, assim, a pena-basilar em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, utilizando a fração de
1/6 (um sexto)
, para cada circunstância judicial.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência - A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

Na
2ª fase
: repriso, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. Mantenho a incidência da
circunstância atenuante da confissão espontânea do agente
, disposta no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, a qual valoro na fração de
1/6 (um sexto)
, reduzindo-a, consequentemente, na razão de
02 (dois) anos
, perfazendo, assim, a
pena intermediária
no patamar de
14 (catorze) anos de reclusão
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não há causas de aumento ou de diminuição a serem ponderadas. Assim, a
pena em definitivo
permanecerá no patamar de
14 (catorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, tipificado no
artigo 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal Brasileiro
.

Incabível a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, não atendidos os requisitos do
artigo 44 e incisos, do Código Penal
.

Inviável a
suspensão condicional da pena
, não preenchidos os requisitos do
artigo 77, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser analisada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor
JOHN LENON DOS SANTOS PEREIRA
, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena aplicada ao ora apelante, nos termos apresentados acima, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém, 05/09/2023